Tribunal: CARF
Processo: 10280.724329/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.724329/2012-66
ACÓRDÃO
1004-000.250 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Considerando que a motivação da autuação é clara e que não deixou
dúvida da natureza da infração imputada, permitindo ainda a contribuinte
exercer plenamente seu direito de defesa, afasta-se a nulidade arguida.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA
HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA NO FINAL DO PERÍODO.
De acordo com a Súmula CARF no 178, aprovada pela 1a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021, com vigência a partir de 16/08/2021: a inexistência
de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada
desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
DIVERGÊNCIAS ENTRE DIPJ E DCTF. SANEAMENTO DE ERRO ANTES DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
Considerando que as divergências entre DIPJ e DCTF, que foi a causa do
lançamento, foram sanadas com o devido suporte probatório quanto ao
direito da isenção PROUNE para fins de CSLL antes da decisão de primeiro
grau, as multas isoladas não mais subsistem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.250 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724329/2012-66
2
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 177/184) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 09-70.723, proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA (fls. 161/172), o
qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à
tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Respeitados pela autoridade administrativa os princípios da motivação e do
devido processo legal, improcedente é a alegação de cerceamento de defesa e
nulidade do feito fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVAS. ASPECTO TEMPORAL.
A peça impugnatória deve ser formalizada por escrito incluindo todas as teses de
defesa e instruída com a integralidade do acervo documental em que se
fundamentar, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses de ocorrência das
excepcionalidades disciplinadas pela norma processual tributária de regência.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.250 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724329/2012-66
3
PERÍCIA. PROVA POSTERIOR. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração que exige multa
isolada (de 50%) em virtude da falta de recolhimento de estimativas de CSLL, apuradas em todos
os meses do ano-calendário de 2009 com base na DIPJ.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, assim
resumida pela decisão ora recorrida:
- a autuação seria nula por falta de motivação/fundamentação;
- o recolhimento a menor não ocorreu, vez que a Impugnante apenas imputou, de
forma equivocada, informações em sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ de 2010 referente a base de cálculo da CSLL;
- as estimativas recolhidas pelos contribuintes não possuem natureza tributária,
vez que, como o próprio nome já diz, possuem caráter estimado e provisório,
razão pela qual o tributo só e efetivamente devido quando de sua apuração anual
em 31/12, no encerramento do exercício, momento no qual se apura realmente o
quanto deverá ser recolhido aos cofres públicos;
- ao preencher sua Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica de 2010 (Ano-Calendário 2009) - DIPJ 2010, a Impugnante,
equivocadamente, não destacou o incentivo fiscal do Programa Universidade
para Todos-PRO-UNI (tema que será descrito no item a seguir) o que fez com que
a Fiscalização entendesse de forma equivocada que houve a falta de recolhimento
da estimativa mensal;
- a Impugnante apresentará a DIPJ Retificadora referente ao ano-calendário de
2009, como forma de demonstrar que o incentivo fiscal do PRO-UNI deveria ser
computado na base de cálculo da CSLL, o que fez com que esta se tornasse
negativa em quase todos os meses do referido exercício, exceto Janeiro e
dezembro; e
- encerrado o período anual de apuração do imposto de renda, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia;
- não se afigura razoável que se exija multa por falta de recolhimento da CSLL
quando a base de cálculo deste tributo se verificou negativa durante o ano-
calendário; e

Pede, no final, perícia, apresentando os seguintes quesitos:
(i) De acordo com os balancetes de suspensão e redução da Impugnante e
levando-se em conta a isenção do Pro-uni, queira o I. Perito informar se houve
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.250 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724329/2012-66
4
lucro líquido para compor a base de cálculo da CSLL nos meses de fevereiro,
março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2009.
(ii) Se a resposta ao item anterior for positiva, quais receitas devem ser
consideradas para compor a apuração do Lucro Real para fins de determinação da
quantia devida a título de CSLL?
(iii) Qual a base de cálculo da CSLL para os meses de Janeiro e dezembro de
acordo com os balancetes de suspensão e redução da Impugnante?

A impugnação foi julgada integralmente improcedente.
Em seguida o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário, onde basicamente
reitera os argumentos de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da nulidade
A nulidade foi assim afastada pela DRJ:
Preliminarmente, suscita-se questão relacionada à nulidade do auto de infração,
tendo como amparo suposta falha quanto à fundamentação atribuída pela
auditoria. Aduz, para tanto, que, da autuação, constaria dispositivo legal
revogado. Literalmente eis a reclamação:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.250 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724329/2012-66
5
Ora, a multa do inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96, aplicada pelo fiscal
autuante, foi revogada expressamente pela Lei n° 11.488/2007, o que torna
evidente a total imprecisão existente nas informações do AI.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
IV - (revogado): (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007) (destaquei)
Atento à questão, reproduzo ipsi litteris a base legal transcrita no auto de
infração:
Arts. 222 e 843 RIR/99 c/c art. 44, § 1o inciso IV, da Lei n° 9.430/96 alterado pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Com efeito, não identifico a alegada ocorrência, uma vez que a partir da leitura
não se depreende que tão somente o inciso IV serviu de justificativa ao
lançamento. Em verdade, o art. 44, como um todo indissociável, merece ser
interpretado a partir das alterações introduzidas pela Lei no 11.488/2007, uma vez
que esta norma tenha modificado não apenas o inciso IV, mas todo o teor do
referido artigo. Reproduzo, para tanto, parte da disposição reguladora
empregada:
Lei n° 9.430/96
[...]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8oda Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2odesta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.250 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724329/2012-66
6
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Destaquei)
Considero relevante ressaltar que, acaso não fosse do conhecimento da
impugnante a matéria a ela imputada, nem mesmo teria condições de
controverter a lavratura por outros aspectos. Muito pelo contrário, verifico que a
defesa teve pleno conhecimento dos resultados da auditoria, porquanto pôde
explorar adiante outros argumentos voltados a, por outras razões, tentar
convencer este colegiado da necessidade de afastamento dos lançamentos.
De se ver que tal constatação, relacionada à alegação de supostas imprecisões
legais no que tange ao embasamento da lavratura, definitivamente não se
enquadra em nenhuma das hipóteses versadas no art. 12 do Decreto no 7.574, de
2011.
Portanto, indefiro o pedido de nulidade.

Nenhum reparo cabe ao racional empregado. Basta consultar o descritivo constante
do Auto de Infração, verbis:

Considerando, então, a clareza da motivação da autuação, que não deixou dúvida
da natureza da infração imputada, permitindo ainda a contribuinte exercer plenamente seu direito
de defesa, afasta-se a nulidade arguida.

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.250 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724329/2012-66
7
Da possibilidade de cobrança da multa isolada sobre estimativas de CSLL, ainda
que tenha sido apurada base negativa
De acordo com a Súmula CARF no 178, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021, com vigência a partir de 16/08/2021: a inexistência de tributo apurado ao final do
ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Da adesão ao PRO-UNI
Segundo a decisão recorrida:
Passo adiante, a contribuinte relata a ocorrência de equívoco no preenchimento
da DIPJ, uma vez que o não recolhimento das antecipações de IRPJ/CSLL estaria
amparado em balanços de suspensão e redução elaborados mensalmente, bem
como pelo fato de ter aderido a incentivo fiscal relacionado ao Programa
Universidade para Todos (PRO-UNI). Aduz que, para corrigir esta falha,
transmitiria DIPJ retificadora.
Retratado o cenário, compreendo que não há elementos aptos a alterar os
lançamentos com fulcro nas razões apresentadas pela defesa, considerando que
suas alegações estão desprovidas de quaisquer provas juntadas aos autos. Se no
primeiro momento, provocada pela fiscalização, não respondeu intimação a ela
endereçada e, portanto, não justificou as divergências encontradas. Na fase
litigiosa, a contribuinte apega-se a se defender sem no entanto trazer elementos
que dariam grau de veracidade aos seus argumentos.
Vejo que é alegada a elaboração de balanço de suspensão e redução de modo que
seriam indevidas as antecipações de CSLL para o ano-calendário de 2009, todavia,
não são anexados ao processo o Livro Diário, o Livro Razão, o Livro de Apuração
do Lucro Real (LALUR) e demais provas que justificariam as informações ali
prestadas.
Do mesmo modo, creio que toda a sustentação relacionada à adesão a incentivo
fiscal fica comprometida, haja vista que nem na fase de auditoria e nem no
contencioso foram apresentados documentos que atestassem a existência do
benefício tributário a seu favor.
Deve se dizer que a mera apresentação de declaração retificadora, como assim foi
feito, não tem o condão de legitimar os dados informados ao fisco. Estando a
contribuinte submetida a procedimento fiscal e, a posteriori, instada a se
defender, ocorreram duas oportunidades para trazer ao conhecimento
documentos idôneos ao afastamento da lavratura. Contudo, compulsando os
autos, não é possível encontrá-los.
Sendo assim, não há como acatar as pretensões aduzidas acerca dos balanços de
suspensão e redução e adesão à programa de incentivos fiscais como meios
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.250 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724329/2012-66
8
capazes de demonstrar a redução/extinção das bases de cálculos dos lançamentos
das penalidades isoladas.

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente insiste no argumento de que se
habilitou e participou regularmente do PROUNI, trazendo aos autos os respectivos Termos de
Adesão referente ao ano de 2009 (fls. 230/247), o que lhe permitiria usufruir da isenção de CSLL
prevista no artigo 8o, II, da Lei no 11.096/2005, abaixo transcrito:
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide Lei no 11.128,
de 2005)
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de 15
de dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída
pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991 ; e (Vide Lei
Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970. (Vide Lei Complementar no
214, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas
hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas
hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de
atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos
seqüenciais de formação específica.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o
disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3o A isenção de que trata este artigo será calculada na proporção da ocupação
efetiva das bolsas devidas. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).

Em seguida informa que:
13. Com base na isenção prevista em Lei, deduziu do saldo de CSLL a pagar
mensalmente o incentivo pela concessão de bolsas no âmbito do Programa
Universidade para Todos – PROUNI.
14. Por erro meramente formal, a empresa não prestou a informação
corretamente na DIPJ/2010 originária, tendo procedido à retificação da referida
declaração em 15/05/2014 (anexo 3), bem antes do julgamento da impugnação.
15. Na ficha 16, da DIPJ/2010 retificadoras (anexo 4), a empresa informou
exatamente o saldo de CSLL a pagar em janeiro (R$ 991,49) e dezembro
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.250 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724329/2012-66
9
(R$ 13.770,40) e a ausência de obrigatoriedade nos demais meses de 2009,
conforme quadro resumo abaixo:
[...]
16. As informações prestadas na DIPJ/2010 retificadora espelham, de forma fiel, a
apuração contábil e fiscal às autoridades fiscais, como se percebe das folhas do
LALUR que integram o presente recurso (anexo 5).

De fato, a DIPJ originária declarou estimativas a pagar de CSLL, mas não em DCTF,
divergência esta na qual realmente a contribuinte, antes da emissão do Auto de Infração, foi
chamada a se manifestar em 5 (cinco) dias (fl. 3), mas permaneceu silente.
Não obstante, chamam atenção os seguintes fatos:
Na DIPJ originária (vide fls. 25/26), constou a informação de que a contribuinte seria
beneficiária da isenção relativa ao ProUni, conforme apontam as Fichas 17 e 18, não havendo
apuração de CSLL a pagar, muito embora tenham sido recolhidas estimativas de R$ 14.761,89
(janeiro – 991,49 e dezembro – 13.770,40).

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.250 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724329/2012-66
10
Ressalte-se, nesse ponto, que na Ficha 11 da DIPJ originária (IRPJ – estimativas),
diferentemente da CSLL, há campo próprio de dedução de incentivos fiscais (Linha 5), no caso Pro-
Uni, todos eles preenchidos, não havendo questionamentos fiscais nesse particular.
As fichas da DIPJ relativas às estimativas de CSLL foram retificadas (fls. 264/269)
antes da decisão recorrida, de modo que não mais existiriam as referidas diferenças.
Às fls. 203/247, há demonstração, trazida em sede de recurso voluntário, de que a
contribuinte se cadastrou no Pro-Uni no ano-base de 2009;
E às fls. 280/293, a contribuinte trouxe (também no recurso voluntário) o LALUR.
Com base nesses elementos, constata-se que o presente Auto de Infração
realmente decorreu de um erro no preenchimento das Fichas da DIPJ originária relativas às
estimativas da CSLL, erro este que foi corrigido antes da decisão de primeira instância.
Ou seja, as divergências entre DIPJ e DCTF - que foi a causa do lançamento –, foram
sanadas com o devido suporte probatório antes da decisão de primeiro grau, de modo que as
multas isoladas não têm cabimento.

Conclusão
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 318
DF CARF MF
Original